Tribunal: TJDFT
Processo: 0713416-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SITE DE AGÊNCIA DE VIAGEM. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré (123 milhas) contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao primeiro autor a quantia de R$12.161,10, a título de danos materiais, e , solidariamente com os demais réus, ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais a cada um dos autores. Em suas razões recursais, preliminarmente, aduz a sua ilegitimidade passiva. No mérito, em síntese, sustenta que as reservas do hotel foram emitidas conforme adquiridas e o cancelamento se deu de forma parcial conforme solicitado pelo autor. Defende que o hotel foi o responsável pelo cancelamento indevido do restante dos quartos, sendo deste a culpa exclusiva. Aduz a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora.
III. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito, sobretudo na hipótese em que há pertinência subjetiva entre os litigantes e a indubitável caracterização da lesão imputada ao consumidor. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
V. Depreende-se dos autos que o autor adquiriu por meio da recorrente três diárias em três quartos para hospedar um grupo de seis pessoas no hote no período de 19.02.2023 a 22.02.2023 (ID 50802772). Em 13.02.2023 o autor solicitou o cancelamento de apenas um dos quartos em razão de desistência de duas pessoas (ID 50802816). Contudo, ao chegar no hotel verificou-se que todas as reservas haviam sido canceladas, conforme verifica-se do e-mail de ID 50802818 – pág. 6 e IDs 50802829, 50802830. Com efeito, não havendo reservas em seu nome, o autor teve que desembolsar a quantia de R$ 6.909,96 pela hospedagem de dois quartos pelo mesmo período no ato do check-in e pagos diretamente ao hotel (50802783, 50802784), o que impõe o ressarcimento do valor já pago à recorrente pela diárias.

VI. De outro lado, em que pese as alegações da recorrente, é evidente a falha da ré/recorrente ao não garantir a reserva nos moldes requerido pela parte autora, devendo, assim, responder pelos prejuízos materiais gerados de sua conduta. Dessa forma, escorreita a sentença que a condenou a pagar pelas diárias na sua totalidade cuja reserva foi cancelada.
VII. Quanto aos danos morais, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora e extrapolando o mero aborrecimento, a subsidiar a reparação por danos morais, ante a conduta omissa da recorrente ao não garantir a reserva das diárias junto ao hotel na forma como requerida e em um período no qual a oferta de quartos fica bem reduzida em razão da grande procura no carnaval na cidade do Rio de Janeiro, o que gerou aflição e angustia aos autores, circunstância que fugiu do mero dissabor do cotidiano.
VIII. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, o valor arbitrado em sentença se mostra adequado.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.